Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO BOLETO DA PARCELA DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO EFETUADO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, a autora ajuizou “ação de indenização”, na qual relatou que celebrou contrato de financiamento de veículo com o réu. Narrou que entrou em contato telefônico via SAC com o BANCO J. SAFRA (0300 151 1234, ID 31541605), ocasião em que foi orientada a entrar no site do banco para emissão da segunda via do boleto da parcela de julho de 2021.
2. Informou que consultou no buscador “Google” o termo “2a via boleto safra” (ID 31542009) e acessou o site intitulado “Anúncio” e “2via de Boleto, Quitação, Desc – Atendimento Personalizado” (ID 31541604).
3. Narrou foi redirecionada para um atendimento ao cliente via WhatsApp (ID 31542010), ocasião em que suposto preposto do réu se dispôs a tratar da emissão do boleto. Disse que efetuou o pagamento do boleto enviado (ID 31542018).
4. Aduziu que dias depois, recebeu ligação de cobrança da parcela, momento em que foi informada que o boleto pago era falso. Requereu a condenação do réu na obrigação de restituir, em dobro, o valor pago e indenização por dano moral.
5. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
6. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, do réu pelos danos decorrentes da emissão fraudulenta do boleto de pagamento de parcela do contrato de financiamento celebrado entre as partes.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
9. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
12. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
13. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
14. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram.
15. Logo, é dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros para a realização das operações de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários.
16. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores o pagamento da parcela do financiamento por meio de boleto bancário é do réu BANCO J. SAFRA.
17. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima/terceiros (art. 6o, VIII, CDC).
18. Nessa perspectiva,cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
19. A despeito do boleto falso, há verossimilhança nas alegações da autora de que foi redirecionada para atendimento via WhatsApp a partir do site resultado da pesquisa “safra financeira 2 via” efetuada no buscador “Google”, momento em que foi convencida da veracidade do boleto, já que enviado por quem supostamente era representante do banco.
20. O fato de a autora efetuar as tratativas com suposto funcionário do banco, após acesso ao site do banco, certamente, confere credibilidade ao estelionatário, não só para a autora, mas também para o homem médio, de que o boleto que lhe fora enviado era verdadeiro.
21. Outrossim, sabe-se que no contexto de pandemia várias empresas, inclusive os bancos, disponibilizaram ao consumidor o atendimento por meio do WhatsApp, de modo que não é de se estranhar o envio do boleto via WhatsApp.
22. Na situação em que ocorreram os fatos (atendimento a partir do site), não havia motivos para a autora duvidar das informações prestadas pelo suposto preposto do réu.
23. Soma-se a isso, o fato de que, assim como no boleto original, o boleto falso enviado a consumidora foi enviado com o mesmo formado, com o seu nome completo, CPF, a emissão indicativa da parte ré (“Banco Safra SA”) e código do banco “422-7” (ID 31545018), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da autora ao efetuar o pagamento do boleto enviado.
24. Importante consignar que, não obstante a orientação constante no boleto original (ID 31541605) - “após o vencimento acesse o site www.safrafinanceira.com.br, opção 2a via de boleto ou entre em contato com a central de atendimento safra 0300-151-1234”-, a análise do documento ID 31541604 demonstra que o site acessado pela autora resultou da pesquisa pelo nome do réu no buscador “Google”.
25. Validamente, não se mostra razoável presumir que a consumidora, idosa (63 anos), saiba e/ou perceba a diferença entre o site oficial do banco e o falso resultado da pesquisa pelo nome do réu no buscador “Google”, bem como entenda as divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
26. Impende salientar, ainda, que a emissão do boleto falso, somente ocorreu após a autora seguir orientação de preposto do réu quando entrou em contato por meio da central de atendimento (SAC), com o fim de solicitar a emissão da segunda via do boleto para pagamento de parcela do financiamento.
27. Logo, se houve fraude, decorreu de fragilidade dos sistemas de segurança dos canais disponibilizados, e, portanto, de falha na prestação do serviço, pela qual deve responder (art. 14 do CDC).
28. O fato de o estelionatário deter tecnologia capaz de utilizar o nome do réu para obter o acesso às vítimas, demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos e protocolos antifraudes utilizados pelo banco.
29. Isso porque, cabe às instituições financeiras adotar medidas de segurança junto aos buscadores de sites na internet, a fim impedir a utilização indevida do nome do banco em prejuízo do cliente, em especial quando disponibilizam serviços via site, que lhes minimizam custos, mas aumentam os riscos de fraudes contra seus consumidores.
30. Nesse descortino, a presunção de segurança dos atendimentos realizados via site não é absoluta e caberia a instituição financeira demonstrar, por outros meios de prova à sua disposição, a inexistência de defeito na prestação do serviço (segurança proporcionada dos meios de atendimento aos clientes) e/ou a responsabilidade exclusiva da consumidora.
31. Patente, portanto, a falha na segurança no que se refere aos meios eletrônicos a viabilizar a utilização indevida do nome do banco e dos meios disponíveis para realizar os atendimentos referentes à atividade econômica que explora.
32. Noutro giro, a autora logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, do CPC).
33. Necessário considerar, ainda, que os conhecimentos exigidos para acesso à internet e prevenção de fraudes não são presumidos e o réu não demonstrou que deu o suporte profissional e material (folhetos com instruções adequadas em linguagem clara e acessível para a cliente) a consumidora.
34. O réu insiste na tese de que disponibiliza informações e meios de verificação para a prevenção de fraudes, mas deixa de comprovar que a autora foi informada adequadamente (art. 6o, III, CDC) e, principalmente, que compreendeu as orientações, os meios verificação/prevenção de fraudes e formas para emissão de segunda via de boleto de pagamento, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documento assinado pela consumidora.
35. Sem informar os consumidores adequadamente não se mostra razoável presumir que se atentem para os detalhes da adulteração e divergências entre um site oficial e um falso, assim como entre um boleto original e um falso que apenas o responsável pela emissão do documento poderia identificar.
36. O descumprimento do dever de prestar informações a consumidora, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização do réu pelos danos decorrentes da ausência de informações.
37. Nesse contexto, sem a devida orientação, a falsidade do site e do boleto não poderiam ser facilmente percebidas e não havia motivos para a autora duvidar do atendimento realizado via WhatsApp por suposto preposto do réu.
38. Desse modo, não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
39. A falta de mecanismos de segurança e de informações adequadas hábeis a capacitar os consumidores a identificar as hipóteses de fraudes praticadas por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo se falar em culpa exclusiva da consumidora porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatário, decorrente da falha de segurança dos serviços prestados.
40. Demonstrado, portanto, que houve falha na segurança dos sistemas tecnológicos disponíveis para atendimento, bem como a ausência do cumprimento do dever de prestar as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, deve recair sobre o réu a responsabilidade pelo pagamento do boleto falso.
41. Certo é que a fraude relatada pela autora é de conhecimento do réu e não se efetivaria de forma alheia à estrutura utilizada pela instituição financeira, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança e protocolos antifraudes.
42. No entanto, mesmo ciente das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores por meio da emissão de boletos falsos, ao optar pela disponibilização de serviços via site, sem prestar as devidas orientações/informações, bem como pela adoção desse meio de pagamento, o réu assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
43. Caso o réu não quisesse arcar com os prejuízos decorrentes das fraudes praticadas por meios da emissão de boletos falsos, poderia adotar medidas simples de segurança como garantir que chegue aos clientes informações claras, adequadas e acessíveis acerca das formas/meios disponíveis para tratar de assuntos financeiros como emissão de 2a via do boleto de pagamentos dos contratos de financiamento.
44. O réu, a despeito de afirmar a inexistência de defeito na prestação dos serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelademandante.
45. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora.
46. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
47. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora faz jus à restituição correspondente ao valor do boleto falso.
48. No tocante à pretensão de restituição em dobro do valor pago, imperioso reconhecer que a instituição financeira exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
49. Portanto, deverá o réu restituir, na forma simples, as quantias descontadas desde a contratação, corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a partir dos referidos descontos.
50. Na quadra da almejada reparação por alegados danos morais, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora.
51. Não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que esta tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pelo réu.
52. O arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
53. Dessarte, a reforma parcial da sentença para condenar o réu na obrigação de ressarcir o valor pago pelo boleto falso, é medida que se impõe.
54. Tais os fundamentos, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 865,98 (oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), equivalente ao valor do boleto falso, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso (22/07/2021).
55. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
56. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
57. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.